Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que denegou a ordem em mandado de segurança.
II. Questões em discussão
2.Discute-se o cabimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/21.